Tribunal: TJDFT
Processo: 0022787-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022787-61.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: GILVAN RIBEIRO CAMPOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o credor GILVAN RIBEIRO CAMPOS para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos procuração outorgando poderes especiais ao advogado peticionante para aceitar o acordo direto referente ao presente precatório com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac